Tribunal: STM
Processo: 7000564-27.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. O Recurso Extraordinário é inadmissível quando não foram esgotadas todas as possibilidades de impugnação nas vias ordinárias ou na instância única, originária, o que veda seu exercício per saltum. Incidência do Enunciado nº 281 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedente do STF. Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/10/2024 A
24/10/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000564-27.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: ODILSON RIQUELME
ADVOGADO(A): MARIA LIBERATA BARBOSA (OAB RJ120709)
ADVOGADO(A): PEDRO DE LIMA BANDEIRA (OAB RJ150353)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO CEL RRM
EX ODILSON RIQUELME, MANTENDO INALTERADA A DECISÃO
PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) Nº 7000060-
21.2024.7.00.0000/DF, POR MEIO DA QUAL NÃO CONHECEU O APELO
EXTREMO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000564-27.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: ODILSON RIQUELME
ADVOGADO(A): MARIA LIBERATA BARBOSA (OAB RJ120709)
ADVOGADO(A): PEDRO DE LIMA BANDEIRA (OAB RJ150353)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS
RECURSAIS. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O Recurso Extraordinário é inadmissível quando não foram esgotadas todas as
possibilidades de impugnação nas vias ordinárias ou na instância única,
originária, o que veda seu exercício per saltum. Incidência do Enunciado nº 281
da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedente do STF.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno interposto pela defesa
constituída do Cel RRM Ex ODILSON RIQUELME, mantendo inalterada a decisão
proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000060-21.2024.7.00.0000/DF, por
meio da qual o Apelo Extremo não foi conhecido.
Brasília, 24 de outubro de 2024.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Cel
RRm Ex ODILSON RIQUELME, contra a Decisão da Presidência desta Corte Castrense,
prolatada em 24 de junho de 2024, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000060-
21.2024.7.00.000/DF (evento 8 do RE).
Os autos noticiam que o Agravante foi denunciado pela prática delitiva inserta
no art. 308, caput, do CPM (corrupção passiva), por 13 (três) vezes, na forma do art. 71 do
Código Penal.
7000564-27.2024.7.00.0000
40001365886 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sessão de julgamento realizada em 18 de fevereiro de 2020, esta Corte
Castrense, por unanimidade, ao apreciar o recurso de Apelação (AP) nº 7000057-
76.2018.7.00.0000, rejeitou as preliminares arguidas pelas Defesas. No mérito, por
unanimidade, negou provimento aos Apelos defensivo e ministerial, mantendo, na íntegra, a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (eventos 76, 79 e 81 da AP).
Em sessão virtual realizada de 15 a 18 de maio de 2023, esta Corte Castrense
decidiu, por unanimidade, em questão de ordem, rejeitar os pedidos defensivos de
adiamento do julgamento e de produção de provas testemunhais, documentais e depoimento
pessoal. No mérito, por unanimidade, deu provimento à Representação p/ Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade (REP) nº 7000687-30.2021.7.00.0000/DF para julgar o Cel
RRm Ex ODILSON RIQUELME indigno do oficialato, determinando, em consequência, a
perda de seu posto e de sua patente, na forma do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal de 1988, e do art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de
1980, que dispões sobre o Estatuto dos Militares (eventos 41, 43 e 45 da REP).
Intimada do Decisum, em 20 de junho de 2023, a Defesa opôs, no dia 6 de
agosto de 2023, o recurso de Embargos de Declaração (ED), autuado sob o nº 7000628-
71.2023.7.00.0000 (eventos 46 e 51 da Representação).
Em 30 de novembro de 2023, o eminente Ministro-Relator Alte Esq CELSO
LUIZ NAZARETH decidiu, nos autos dos aclaratórios defensivos, que (evento 6 do ED):
"[...] inexistentes os requisitos de admissibilidade do art. 539 do CPPM, não conheço do
presente Recurso de Embargos de Declaração opostos por Cel R1 Ex ODILSON
RIQUELME, por ser o mesmo manifestamente incabível, negando-lhe seguimento, nos termos
do art. 13, inciso V e art. 130, § 3º, do RISTM".
A Defesa, irresignada, interpôs o Recurso Extraordinário (RE) autuado sob o nº
7000060-21.2024.7.00.0000, o qual, em Decisão prolatada por esta Presidência,
preliminarmente, não foi conhecido o Apelo Extremo (evento 8 do RE).
As partes foram intimadas da referida Decisão em 25 de junho de 2024 (eventos
11 e 12 do RE). A Defesa interpôs o presente Agravo Interno no dia 26 de agosto de 2024
(evento 16 do RE).
Em suas razões recursais, a Defesa aduz, em síntese, que:
"[...] Alegar que não conheceu do Recurso Extraordinário porque o recorrente não esgotou as
vias ordinárias é decisão ilegal, uma vez que pelo princípio da hierarquia das normas a CRFB
é a norma suprema e prevalece sobre as demais normas.
No aso vertente, foram violados os princípios da dignidade da pessoa humana, do devido
processo legal, do contraditório e ampla defesa, da legalidade, da eficiência, da razoabilidade
e da proporcionalidade [...]".
A Defesa conclui seu arrazoado pugnando que:
"a) A reconsideração da decisão agravada, nos termos do § 2º do art. 123, do Regimento
Interno desta Corte;
7000564-27.2024.7.00.0000
40001365886 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) Não havendo a reconsideração da decisão agravada, que o presente agravo interno seja
remetido ao julgamento do Plenário e que, sendo reconhecido e provido, seja conhecido e
dado seguimento ao Supremo Tribunal Federal como medida de justiça".
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pelo
Procurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI (evento 9), manifestou-se pelo "
[...] não conhecimento do Agravo Interno, diante de seu flagrante descabimento, e pelo seu
desprovimento, se superada a preliminar, com a determinação de imediata certificação do
trânsito em julgado da condenação.".
Tendo em vista que não houve retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na
reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme relatado, o Agravante pretende submeter à análise desta Corte a
Decisão da lavra desta Presidência, proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº
7000060-21.2024.7.00.0000/DF, por meio da qual NÃO CONHECEU o Apelo Extremo
defensivo (evento 8 do RE).
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse
reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e
a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a
saber:
"Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída do Cel RRm Ex
ODILSON RIQUELME, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal
de 1988, contra a Decisão proferida em 1º de dezembro de 2023, nos autos dos Embargos de
Declaração (ED) nº 7000628-71.2023.7.00.0000 (evento 15 dos ED) e o Acórdão prolatado
em 16 de junho de 2023, nos autos da Representação para a Declaração de Indignidade ou de
Incompatibilidade para com o Oficialato (REP) nº 7000687-30.2021.7.00.0000/DF (eventos
41, 53 e 45 da REP)
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que em 29 de janeiro de 2018, o Conselho Especial de
Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, por unanimidade, nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 81-23.2012.7.07.0007, julgou parcialmente procedente a Denúncia para
condenar o ora recorrente pela prática do crime previsto no art. 308, caput, do CPM
(corrupção passiva), por 13 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, aplicando-lhe a
pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, com o direito ao regime inicial
semiaberto para o cumprimento da pena (evento 1, arqs. 55 a 57, da APM).
Em sessão de julgamento realizada em 18 de fevereiro de 2020, esta Corte Castrense, por
unanimidade, ao apreciar o recurso de Apelação (AP) nº 7000057-76.2018.7.00.0000,
rejeitou as preliminares arguidas pelas Defesas. No mérito, por unanimidade, negou
7000564-27.2024.7.00.0000
40001365886 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

provimento aos Apelos defensivo e ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos (eventos 76, 79 e 81 da AP).
Em sessão virtual realizada de 5 a 18 de maio de 2023, esta Corte Castrense decidiu, por
unanimidade, em questão de ordem, rejeitar os pedidos defensivos. No mérito, por
unanimidade, dar provimento à Representação p/ Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade (REP) nº 7000687-30.2021.7.00.0000/DF para julgar o Cel
RRm Ex ODILSON RIQUELME indigno do oficialato, determinando, em consequência, a
perda de seu posto e de sua patente, na forma do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal de 1988, e do art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de
1980, que dispões sobre o Estatuto dos Militares (eventos 41, 43 e 45 da REP).
Intimada do Decisum, em 20 de junho de 2023, a Defesa opôs no dia 6 de agosto de 2023 o
recurso de Embargos de Declaração (ED), autuados sob o nº 7000628-71.2023.7.00.0000
(eventos 46 e 51 da Representação).
Em 30 de novembro de 2023, o eminente Ministro-Relator Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
decidiu, nos autos dos aclaratórios defensivos que (evento 6 do ED):
'[...] inexistentes os requisitos de admissibilidade do art. 539 do CPPM, não conheço do
presente Recurso de Embargos de Declaração opostos por Cel R1 Ex ODILSON
RIQUELME, por ser o mesmo manifestamente incabível, negando-lhe seguimento, nos
termos do art. 13, inciso V e art. 130, § 3º, do RISTM'.
Intimada do Decisum, em 1º de dezembro de 2023, a Defesa constituída interpôs, em 7 de
fevereiro de 2024, o presente Recurso Extraordinário (eventos 9 e 15 dos ED).
Em suas razões recursais (evento 1), a Defesa assegura que:
'[...] Decisão proferida pelo Superior Tribunal Militar (STM), em análise à
representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000687-
30.2021.7.00.0000/DF, ter ferido dispositivo constitucional, consistente em que o
provimento à aludida representação ocorreu por meio de violação de diversos preceitos
constitucionais [...]'.
Ao fim, requer:
'[...] seja deferido o processamento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que
seja remetido à superior consideração do Colendo Supremo Tribunal, Federal, para
decretação de sua nulidade na forma do art. 5º, LV, da Constituição Federal, conforme
toda fundamentação supra'.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pelo Procurador-
Geral Dr. Antônio Pereira Duarte (evento 6), pugnou pelo não conhecimento do Recurso
Extraordinário e, no mérito, pelo seu desprovimento.
Relatado o essencial, decido.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJM:
A ilustre PGJM argui preliminar de não conhecimento, alegando falta de requisito mínimo de
admissibilidade do presente Recurso Extremo.
Conforme pontuou a PGJM, o Regimento Interno do STM, no seu art. 124, inciso II, prevê a
possibilidade de oposição do recurso de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado
contra decisão unânime ou não unânime, proferida por este Tribunal, em julgamento de
representação por indignidade/incompatibilidade. Segue a transcrição:
7000564-27.2024.7.00.0000
40001365886 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os requisitos
legais:
I - contra decisão não unânime em:
a) Recurso em Sentido Estrito;
b) Apelação; e
c) Agravo Interno interposto nas hipóteses do art. 112 deste Regimento;
II - contra decisão definitiva, ou com força de definitiva, unânime ou não, proferida pelo
Tribunal em Ação Penal Originária ou em Representação para Declaração de Indignidade
ou de Incompatibilidade para com o Oficialato. (Nosso grifo.)
In casu, verifica-se que a Defesa interpôs o presente Recurso Extraordinário sem ter manejado
previamente os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, cabíveis na hipótese.
Conforme relatado, o recurso de Embargos de Declaração (ED) nº 7000053-
29.2024.7.00.0000/DF não foram conhecidos (evento 6 dos ED).
É cediço que o Recurso Extraordinário pressupõe um julgado contra o qual já foram
esgotadas todas as possibilidades de impugnação nas vias ordinárias ou na instância única,
originária, o que veda seu exercício per saltum.
Dessa forma, o Recorrente deixou de esgotar a instância ordinária, que é requisito essencial
para a interposição do Apelo Extremo. Assim, no caso em tela, incide o Enunciado nº 281 da
Súmula do Excelso Pretório.
O assunto está assente na jurisprudência pátria, o que se ilustra com o seguinte aresto:
'Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil.
Recurso extraordinário interposto antes do julgamento dos embargos infringentes.
Impossibilidade. Não esgotamento da instância. Precedentes.
1. O recurso extraordinário é inadmissível quando não é esgotada a prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem. Orientação da Súmula nº 281/STF. 2. Agravo
regimental não provido.' (STF. 2ª Turma. Ag.Reg. no RE com Agravo nº 921.869. Rel.
Min. DIAS TOFOLLI. Julgamento: 15/12/2015). (Grifo nosso.)
Assim, sob pena de indevida supressão de instância, não há que se admitir o Recurso
Extraordinário interposto pela Defesa.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Recurso Extraordinário e deixo de remetê-lo ao
Supremo Tribunal Federal". (Grifos nos originais.)
Por derradeiro, no tocante ao pedido ministerial de imediata certificação do
trânsito em julgado do presente Agravo Interno defensivo, indefiro o pleito com arrimo no
princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno interposto pela Defesa constituída do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME,
mantendo inalterada a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº
7000060-21.2024.7.00.0000/DF, por meio da qual o Apelo Extremo não foi conhecido.
7000564-27.2024.7.00.0000
40001365886 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365886v13 e do código CRC 15dcc230.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 7/11/2024, às 20:21:12
7000564-27.2024.7.00.0000
40001365886 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR